Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-88.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A SÁUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. CIRURGIA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSENCIA DOS REQUISITOS. ART. 300, CPC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LETÍCIA DE ARAÚJO SOARES, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0753616-91.2021.8.07.0016, Ação de Conhecimento, que indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória antecipada, consistente na imediata realização de procedimento cirúrgico de "reconstrução do ligamento patelo femoral, realinhamento do aparelho extensor e artroscopia para tratar lesão osteocondral”, ante a ausência de perigo de dano ou urgência iminente.

3. A agravante, com 27 (vinte e sete) anos, possui luxação redicivante de patela do joelho direito, conforme consta do laudo médico apresentado (Id 105314168, do processo de referência). Ajuizou ação de conhecimento visando compelir o Distrito Federal a realizar referida cirurgia. Aduz que a demora no deferimento do pleito majora o risco de sequelas físicas e psíquicas irreversíveis. Requer a reforma da decisão para que o Distrito Federal seja condenado a realizar com urgência a cirurgia pretendida.

4. O agravado em contrarrazões afirma que não há recusa em atender a agravante dentro dos protocolos, que estão ausentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, haja vista tratar-se de procedimento eletivo. Requer o não provimento do agravo.

5. A tutela antecipatória recursal foi indeferida ante a ausência de comprovação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), decisão ID 302125813.

6. O Ministério Público, ID 30813766, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

7. Apesar da indicação cirúrgica, realizada em 27/09/2021, do reconhecimento da urgência, e perigo de vida “relativo em caso de queda pela luxação”, aferidas pelo médico responsável, o laudo médico que fundamenta o pedido da agravante não trouxe qualquer fundamentação convincente a comprovar o alegado. Conforme documento ID 30561113, em 09/11/2021, a Central de Regulação de Cirurgias Eletivas informou que após consulta ao Sistema de Regulação SISREGIII, o pedido de cirurgia da agravante foi inserido pelo Hospital Regional de Taguatinga em 27/09/2021, com prioridade amarela, e que constavam na fila 21 solicitações para realização de cirurgia de joelho, sendo 04 na prioridade vermelha, 02 na prioridade amarela, 08 na prioridade verde e 07 na prioridade azul, sendo do Hospital Regional de Taguatinga 08 solicitações pendentes no sistema. Deste modo torna-se inviável a concessão da tutela antecipatória, sob pena de desobedecer a lista de espera de cirurgias, em que se encontram pacientes com quadros clínicos mais graves do que o da agravante. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Neste contexto, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravante.

9. O pleito da parte agravante demanda exaurimento da cognição, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente quanto à análise dos motivos para a negativa de realização imediata da cirurgia, bem como dos elementos que caracterizem a alegada urgência, que não restou demonstrada neste momento processual.10. Ausentes os requisitos autorizadores, correto o indeferimento da medida antecipatória pelo Juízo de origem, nos termos do art. 3o da Lei no 12.153/2009.

11. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

12. Custas pela agravante, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.